Tribunal: TJSP
Processo: 2213005-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão recorrida que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para fins de determinar que seja compartilhado o acesso ao poço construído na divisa dos imóveis das partes, estabelecendo os dias pares para o uso do requerido e os dias ímpares para o uso dos requerentes. Pleito de tutela recursal para revogar a medida concedida. Desacolhimento. Ausência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão recorrida que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para fins de determinar que seja compartilhado o acesso ao poço construído na divisa dos imóveis das partes, estabelecendo os dias pares para o uso do requerido e os dias ímpares para o uso dos requerentes. Pleito de tutela recursal para revogar a medida concedida. Desacolhimento. Ausência do preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida. Revogação que poderá acarretar risco inverso, eis que, os agravados, ficariam sem acesso direto a água. Decisão mantida. Recurso desprovido.